Tribunal: TCU
Processo: 034.638/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11963/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.638/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abdon Rezende (XXX.942.285-XX); Benedito Sergio Costa Araujo (XXX.849.393-XX); Cesar da Costa Oliveira (XXX.654.277-XX); Francisco Jose Silva (XXX.522.453-XX); Jose Roberto Sagrado da Hora (XXX.088.918-XX); Jose Washington Carvalho Lima (XXX.122.833-XX); Maria Lucia Maenaka (XXX.356.308-XX); Roberto Cajazeira Vasques (XXX.605.568-XX); Silvio Fernandes Lapachinske (XXX.979.468-XX); Tercio Henrique Ferreira Lobo (XXX.487.137-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.